Tribunal: TJPA
Processo: 0009040-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009040-58.2013.8.14.0301
APELANTE: CLICIA MARIA DE BORBOREMA REBELLO, MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO

APELADO: MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO, CLICIA MARIA DE BORBOREMA REBELLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009040-58.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO.

ADVOGADO:
CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA – OAB/PA N. 18.002.

EMBARGADO:
CLÍCIA MARIA DE BORBOREMA REBELLO.

ADVOGADO:
MARIA ALEXANDRINA DA SILVA GONÇALVES – OAB/PA N. 6.864.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO GUERREADO COM PROVA DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITA
, para manter na integra os termos do acórdão vergastado, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009040-58.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
MARIA MANUELA DOMINGUES LOBO.

ADVOGADO:
CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA – OAB/PA N. 18.002.

EMBARGADO:
CLÍCIA MARIA DE BORBOREMA REBELLO.

ADVOGADO:
MARIA ALEXANDRINA DA SILVA GONÇALVES – OAB/PA N. 6.864.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos modificativos,
opostos por
DENIS DIAS ALVES
contra
o acórdão do evento
Num. 2414369 - Pág. 1/6
,
por meio do qual
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões dos aclaratórios (
Num. 2573813 - Pág. 1/2
), alegou, em síntese, que o acórdão guerreado foi omisso, pois ao decidir que a embargante não teria se desincumbido do ônus da prova, deixou de considerar que o fato em comento, qual seja, a propriedade da vaga nº 21, é incontroverso.

Aduz que o acordão viola diretamente os art. 334 e 374 do CPC/2015, por exigir prova de fato incontroverso nos autos.

A embargada apresentou manifestação aos embargos no evento nº
Num. 2652524 - Pág. 1/3
, pugnando pela rejeição destes.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO GUERREADO COM PROVA DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para a oposição de embargos de declaração, pressupõe-se a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o recorrente apresentou o recurso ora analisado sustentando
que o acórdão combatido foi omisso, uma vez que, ao decidir que a embargante não teria se desincumbido do ônus da prova, deixou de considerar que o fato em questão, qual seja, a propriedade da vaga nº 21, é incontroverso.

No entanto, analisando os termos do acórdão recorrido, percebe-se que as alegações do embargante contêm apenas inconformismo disfarçado, e, sob o pretexto ocorrência de omissão, objetivam, em última análise, rediscutir a convicção motivada do colegiado, que foi perfeitamente extraída de todo o conjunto probatório contido no bojo dos autos.

Extraio trecho da decisão recorrida, a qual, bem analisou o ponto ora levantado pela embargante:

“(...)Desta forma, a ré/recorrente não se desincumbiu o ônus de comprovar a titularidade da vaga de garagem n. 21 (pedido contraposto realizado na contestação),
posto que os documentos indicados (tabelas da distribuição das vagas de garagem e atas das reuniões condominiais), não são hábeis a demonstrar a certeza da propriedade desta vaga
.

Esta conclusão não significa que a recorrente/ré não tem direito a vaga de garagem no Edifício Saint Germain, mas sim, que a Sra. Maria Manuela Domingues Lobo,
não trouxe provas seguras sobre a titularidade da vaga de garagem n. 21, até porque, a própria escritura pública do imóvel indica apenas a existência de uma vaga de garagem vinculada ao apartamento adquirido – Num. 393728 – Pág. 31, mas não qual seria a vaga, cabendo, portanto, a parte ingressar com a demanda que entender cabível em desfavor do condomínio
.

Dito isto, sem a certeza da propriedade sobre a vaga de garagem n. 21, não há que se falar na procedência do pedido da ré
. (...)” (grifo nosso)

Ou seja, claramente é possível perceber que a decisão recorrida não foi omissa quanto a questão abordada pela recorrente.

Nesse sentido segue entendimento do C.STJ, quanto aos embargos de declaração, reconhecendo como vedada sua utilização com o intuito de rediscussão da análise probatória:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, A JUSTIFICAR O SILÊNCIO DA DECISÃO RECORRIDA A ESSE RESPEITO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida
. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O acolhimento da tese (a respeito da responsabilidade de cada contratante e qual espécie de obra) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Nos termos do acórdão proferido por este Colegiado no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, para a fixação de honorários recursais dispostos no artigo 85, § 11, do CPC/2015, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, entre eles, que o recurso especial tenha sido interposto contra acórdão publicado após 18/3/2016. No caso, não é cabível a respectiva verba honorária pleiteada, uma vez que o recurso especial foi interposto contra acórdão publicado ainda na vigência do CPC/1973, descumprindo, portanto, o aludido requisito. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017)

A finalidade de reapreciação do mérito do acórdão é pretensão incompatível com a estreita e objetiva vinculação dos aclaratórios. Os embargos de declaração não podem servir para eternizar litígios, dando sobrevida a pretensões completamente descabidas.

ASSIM
, considerando inexistir omissão
na decisão embargada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2020